Tribunal: TJMT
Processo: 1031976-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1031976-88.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO, TRANSPORTE TERRESTRE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO),
AGÊNCIA
ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DA 1a VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NAS PREMISSAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para cassar decisão que homologou laudo pericial e determinar a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática quanto: (i) à alegada prescrição do período considerado no laudo pericial; (
ii
) à metodologia utilizada para apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão; e (
iii
) a possibilidade de conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos pelo perito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ante a configuração da preclusão consumativa

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração em decorrência do cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT
, para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar a realização de nova perícia.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado adotou premissas fáticas equivocadas, pois o laudo calcula o desequilíbrio excluindo o período prescrito.

Argumenta que “
o resultado de R$ 26.226.353,24 não é o mesmo do laudo da instrução, sendo muito menor porque resulta somente do quinquênio não prescrito, equivalendo a um valor originário (reduzido pela atenção à prescrição) de R$ 15.236.766,00
”.

Defende que o laudo calcula o desequilíbrio obedecendo a metodologia do contrato e que “
o embate expresso do tema pelo Egrégio Tribunal permitirá afastar do processo a cisma lançada pela AGER-MT à luz de abordagens abstratas, possibilitando, inclusive, senão o desprovimento do recurso por efeitos infringentes aos embargos, ao menos o esclarecimento essencial para que outro laudo, corretamente elaborado, não sofra idênticas críticas em segundo agravo, cujo julgamento passaria a depender de uma prévia abordagem do Tribunal acerca da referida questão atinente a quantidade real de passageiros enquanto fator que subverte ou não uma metodologia técnica de apuração de equilíbrio econômico-financeiro, que, evidentemente, audita e critica economicamente o resultado dos reajustes anuais
”.

Ainda, sustenta que é possível a conversão em diligência, com os questionamentos ao perito que elaborou o laudo, o que guarda previsão expressa no art. 938, § 3o, do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, “
seja para desprover o agravo de instrumento, por ausência de mácula no laudo, seja para a conversão do julgamento em diligência, na forma do art. 938, §3°, do CPC, com determinação para que o perito Aderbal Nicolas Miller esclareça tudo o que o Tribunal compreenda necessário para que a adoção da quantidade real de passageiros transportados no âmbito de análise do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sobressaia como elemento para fins decisórios no âmbito da análise de adequação dos cálculos à luz da política tarifária e regras técnicas, legais e contratuais aplicáveis ao cumprimento do v. acórdão que determinou a ‘apuração de eventual defasagem na tarifa ocorra em liquidação de sentença’
”.

Contrarrazões no Id. 269720770, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por União Transporte e Turismo Ltda. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
-
AGER/MT, para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar a realização de nova perícia.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática quanto à: (i) alegada prescrição do período considerado no laudo pericial; e (
ii
) metodologia utilizada para apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Ainda, afirma que caso haja necessidade de esclarecimento no laudo, deveria ter sido oportunizada a conversão em diligência nos autos de origem.

Como se verifica do v. acórdão, ao analisar a metodologia empregada pelo expert, concluiu-se que o laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença (Id. 157419651 dos autos principais) não atendeu às diretrizes estabelecidas no julgamento de mérito (autos n. 0007940-17.2017.8.11.0041), notadamente por reiterar premissas e conclusões do estudo anterior sem promover uma análise técnica independente.

O
decisum
embargado esclareceu que “
ao não abordar de forma criteriosa as divergências suscitadas pelas partes e reiterar premissas previamente afastadas, o laudo deixa de atender ao seu propósito de esclarecer as questões controvertidas de maneira técnica e definitiva e se mostra incompatível com as determinações judiciais”.

Ora, o segundo laudo técnico entendeu que “
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
”, registrando que não seria possível alterar as conclusões do primeiro estudo contábil, em notório descumprimento do acórdão proferido nos autos de n. 0007940-17.2017.8.11.0041.

O v. acórdão demonstrou com clareza que o atual perito apenas referendou cálculos produzidos no estudo pericial anterior, evidenciando uma inadequação ao comando judicial que determinava uma nova análise técnica fundamentada, seguindo os parâmetros estabelecidos contratualmente.

Ainda que devidamente excluídos os períodos prescritos pelo novo laudo, ao se adotar as mesmas premissas do cálculo anterior – que considerou o reajuste tarifário desde 2007 até o ano de 2016 –, verificou-se um impacto direto na variação tarifária acumulada pelo período prescrito, motivo pelo qual “
essa inadequação temporal comprometeu a precisão dos resultados apresentados, gerando um descompasso entre os valores calculados e os parâmetros fixados pelo acórdão
”.

Em linha com essa compreensão, não cabe reabrir discussão neste momento quanto à adequação ou não dos parâmetros da “
quantidade real de passageiros
”, pois a questão já restou balizada no acórdão proferido nos autos de n. 0007940-17.2017.8.11.0041, em que se registrou a necessidade de adotar corretamente as fórmulas de cálculo previstas no edital, no contrato e em seus anexos.

No caso, não há qualquer erro de premissa fática no
decisum,
pois é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Quanto ao pleito de conversão do julgamento em diligência, verifica-se que essa tese não foi suscitada anteriormente pela parte ora embargante, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é "
inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
na parte conhecida, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
2
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
1
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
02
DE
ABRIL
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT, para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar a realização de nova perícia.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não analisou corretamente as contrarrazões da empresa, em especial no que se refere à metodologia empregada na apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo o cálculo do equilíbrio considerar a quantidade real de passageiros transportados, e não apenas as estimativas utilizadas nos reajustes tarifários.

O ilustre Relator, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo votou no sentido de rejeitar os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Pois bem. O exame dos autos revela que os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

No que concerne à alegação de que haveria equívoco na metodologia adotada para apuração do equilíbrio econômico-financeiro, cumpre ressaltar que essa não é uma questão nova. O tema foi devidamente apreciado no acórdão proferido nos autos do processo n. 0007940-17.2017.8.11.0041, no qual restou consignada a necessidade de observância das fórmulas de cálculo previstas no edital, no contrato e em seus anexos.

No contrato de concessão restou estipulado que "A revisão dos valores da remuneração da futura concessionária será objeto de análise técnica sempre que se apurar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em conformidade com a
Planilha de Cálculo Tarifário do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Aglomerado Urbano

compreendido entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande
, expedido em instrumento normativo, não podendo ser implementado em intervalos inferiores a 12 (doze) meses" (id. 62256473 dos autos n. 0007940-17.2017.8.11.0041), devendo a próxima perícia respeitar essa forma quando da elaboração do cálculo.

Dessa forma, não cabe reabrir a discussão neste momento sobre a adequação dos parâmetros de cálculo com base na “quantidade real de passageiros”, uma vez que a decisão anterior já consolidou o entendimento de que devem ser adotadas as fórmulas previstas no edital e no contrato, afastando qualquer possibilidade de metodologia alternativa.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade desse recurso, que se destina exclusivamente a sanar eventuais vícios formais na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto,
acompanho
o eminente Relator para
rejeitar
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator com os acréscimos da 2a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025